Tribunal: TJDFT
Processo: 0713266-14.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. RECURSO QUE IMPUGNA DE FORMA SUFICIENTE A SENTENÇA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PROGRAMA DE INTERCÂMBIO. RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO. RETENÇÃO DE VALOR. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato firmado entre as partes; bem como, declarar nula cláusula décima segunda e condenar a ré a pagar à autora o valor de US$ 1.018,80 (mil e dezoito dólares e oitenta cents) correspondente a R$ 5.226,44 (cinco mil, duzentos e vinte e seis reais e quarenta e quatro centavos). Em suas razões, a parte ré defende a validade do contrato. Afirma que o recorrido estava ciente das condições de desistência do programa. Sustenta que a retenção dos valores se refere a serviços prestados, e não multa rescisória. Pede a reforma da sentença no tocante à declaração de nulidade da cláusula 12a, I, do contrato firmado entre as partes, a fim de permitir a retenção dos valores.
2. Recurso cabível, regular e tempestivo. Custas e preparo recolhidos. Contrarrazões apresentadas sob ID. 56647907.
3. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade: As razões do recurso guardam relação lógica com a sentença atacada, uma vez que almejam o reconhecimento de validade do contrato e a retenção de valor referente a rescisão contratual. Em consequência, impõe-se a rejeição da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal suscitada em sede de contrarrazões. Preliminar rejeitada.
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
5. Em breve súmula, narrou a parte autora que firmou contrato de serviços para participação em programa de intercâmbio ao custo de US$ 1.448,00. Disse que após ter efetuado o pagamento de US$ 1.132,00, teve que rescindir o contrato, em razão de dificuldades financeiras. Entretanto, a ré reteve o valor de US$ 800,00 pela rescisão antecipada. Defendeu que a penalidade imposta para rescisão era abusiva.
6. Importa ressaltar que, em uma relação jurídica, os contratantes devem pautar-se em certo padrão ético de confiança e lealdade, em atenção ao princípio da boa-fé, que orienta as atuais relações negociais pela probidade, moralidade e honradez. Com efeito, o consumidor tem o direito de pleitear o desfazimento unilateral do contrato, cumprindo-lhe, entretanto, compor o eventual prejuízo suportado pelo fornecedor, haja vista o prematuro fim da avença. A desistência e a rescisão contratual, portanto, devem ser avaliadas à luz da razoabilidade e da proporcionalidade. Havendo eventual prejuízo para um dos contratantes, pode ser aplicada penalidade pela rescisão contratual, todavia obedecendo percentual razoável.
7. Na hipótese, é incontroversa a retenção de US$ 800,00 após a rescisão contratual. Nesse ponto, alega a recorrente que o valor retido tem previsão na cláusula décima segunda, I, do contrato firmado entre as partes, e não se trata de multa rescisória, e sim de valor pago pelos serviços prestados. Todavia, não comprova quais os serviços foram prestados a justificar tal cobrança. Pelo contrário, nota-se nas disposições do contrato que se trata de um custo fixo e não reembolsável. Além disso, verifica-se que o autor realizou a contratação na modalidade “returnee independent” que impõe ao intercambista a responsabilidade por todos os trâmites durante o programa, tais como, busca por acomodação, contato com empregador e aquisição de passagens.
8. Desse modo, a retenção efetuada pela recorrente se mostra abusiva, pois representa cerca de 55% do valor total do contato, e quase 70% do valor pago. Nos termos do art. 51, II do CDC, é devido o ressarcimento da recorrida pelas despesas administrativas com o contrato rescindido, porquanto não deu causa à rescisão. Todavia, conforme bem destacado pelo juízo de origem, deve ser reconhecida a abusividade da cláusula décima segunda, I, do contrato firmado entre as partes para determinar que o valor retido pela retenção antecipada corresponda a 10% sobre o valor efetivamente pago. Assim, não há reparo a ser feito no decisum.
9. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/99.